Tribunal: TJSP
Processo: 0011390-18.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Responsabilidade Civil - O fornecedor responde de forma objetiva pela falha do produto. O laudo técnico aponta falha de usinagem nos parafusos fixados na lombar do autor. O defeito provocou a ruptura da peça e obrigou a realização de nova cirurgia. O valor fixado pelos danos morais se mostrou adequado para compensar a parte autora pelos transtornos e para coibir a reiteração da conduta da ré.

Ementa:
Responsabilidade Civil - O fornecedor responde de forma objetiva pela falha do produto. O laudo técnico aponta falha de usinagem nos parafusos fixados na lombar do autor. O defeito provocou a ruptura da peça e obrigou a realização de nova cirurgia. O valor fixado pelos danos morais se mostrou adequado para compensar a parte autora pelos transtornos e para coibir a reiteração da conduta da ré. Recurso não provido.